Tribunal: TJSP
Processo: 2198492-35.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Remuneração
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Embargos de Declaração – Ação direta julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade da legislação municipal impugnada, que dispôs sobre aplicação de revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo local – Acórdão que ressalvou a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé – Alegação de omissão quanto ao emprego da técnica de modulação de

Ementa:
Embargos de Declaração – Ação direta julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade da legislação municipal impugnada, que dispôs sobre aplicação de revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo local – Acórdão que ressalvou a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé – Alegação de omissão quanto ao emprego da técnica de modulação de efeitos – Vício inexistente – Ademais, foi noticiada a instauração de procedimento de restituição dos valores pagos – Não verificadas quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC – Recurso com elementos meramente impugnativos – Caráter infringente evidenciado – Rediscussão – Pretensão de reexame – Não cabimento – Embargos rejeitados.